Tribunal: TJMT
Processo: 1008153-56.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008153-56.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BMG SA
AGRAVADA:- ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA
Agravo de Instrumento n. 1008153-56.2022.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Desconstituição Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais c/c Repetição De Indébito, homologou os honorários do perito em R$ 6.000,00 e determinou à parte requerida para depositar o valor dos honorários.
O agravante alega que se trata de perícia grafotécnica, e o valor homologado é exorbitante e desproporcional em razão da baixa complexidade do trabalho.
Aduz que o momento processual correto para o pagamento é nas custas finais, visto que o mesmo deve ser custeado pela parte vencida, ou divididos na proporção da sucumbência.
Acrescenta que não tem interesse e não requereu essa prova, logo, quem tem a obrigação de arcar com essa despesa é a agravada. E mais, sendo a ela beneficiária da assistência judiciária gratuita, quem deve custear é o Estado de Mato Grosso.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que homologou os honorários do perito em R$ 6.000,00 e determinou à parte requerida para depositar o valor dos honorários.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente, visto que foi determinado o pagamento em cinco dias.
Ademais, a questão precisa ser analisada com cautela, sobretudo quanto à dificuldade do trabalho a ser desenvolvido pelo perito.
Assim, a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se a juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 5 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator